Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de estabelecimento do valor dos honorários de advogado de acordo com os critérios estabelecidos art. 85, § 2o, em contraposição à aplicação, em concreto, dos princípios previstos no art. 8o, ambos do CPC.
2. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 2.1. Nas hipóteses em que valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional.
3. Recurso conhecido e provido em parte.